Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-38.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001477-38.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), ISAAC RAMON NASCIMENTO DO CARMO - CPF: 051.664.812-83 (PACIENTE), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001477-38.2025.8.11.9005

PACIENTE: ISAAC RAMON NASCIMENTO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, sob fundamento de garantia da ordem pública, diante de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da ausência de violência concreta ou ameaça à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva deve observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, sendo admissível apenas quando inexistentes medidas menos gravosas suficientes à tutela dos bens jurídicos protegidos.

4. A conduta imputada não se reveste de gravidade concreta, tampouco se demonstrou periculosidade acentuada ou risco efetivo à vítima, que inclusive declarou não se opor à soltura.

5. Não há elementos que evidenciem a intenção do paciente em embaraçar a instrução criminal ou reiterar a prática delitiva.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a prisão em casos de descumprimento de medidas protetivas só se justifica quando presentes circunstâncias extremas, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

"1. Embora a decisão que decretou a prisão preventiva esteja formalmente fundamentada, revela-se ausente, no caso concreto, a demonstração da necessidade e adequação da medida extrema, diante da inexistência de elementos que indiquem risco concreto à integridade da vítima ou à ordem pública."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313; CF/1988, art. 5o, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 108.748/MG, j. 14/05/2019; STJ, HC 332.306/SP; TJMT, HC 1000451-30.2020.8.11.0000, j. 09/03/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001477-38.2025.8.11.9005

PACIENTE: ISAAC RAMON NASCIMENTO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Isaac Ramon Nascimento do Carmo
, preso em razão da suposta prática do crime
de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06)
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Em suas razões, assevera que: (i) o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 4-9-2025; (ii) os fatos narrados no boletim de ocorrência não correspondem à realidade, uma vez que não teria agido com o intuito de descumprir as medidas protetivas, mas apenas de buscar informações acerca de seus filhos, no exercício do poder familiar; (iii) o decreto prisional se amparou em fundamentação genérica e hipotética, desprovida de elementos concretos que justifiquem a medida extrema; (iv) eventual sanção a ser imposta em caso de condenação seria mais benéfica do que a prisão cautelar; e (v) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e atividade lícita, razão pela qual é cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001477-38.2025.8.11.9005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

A prisão preventiva como espécie de medida cautelar deve ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

[...] Analisando detidamente os autos, verifica-se que encontram-se devidamente comprovados os requisitos necessários a decretação da prisão preventiva do réu, como passo a explicar.

O fumus comissi delicti está demonstrado nos autos, pelas declarações da vítima, pelas capturas de tela e pelo vídeo juntado aos autos que comprovaram o requerido vem descumprindo reiteradamente as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, buscando entrar em contato com esta e indo até seu local de trabalho
, conforme narrado pelo Boletim de Ocorrência n° 2025.265130, vide:

(...) COMPARECEU NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA A COMUNICANTE, CIENTE DE SUAS RESPONSABILIDADES CIVIS E PENAIS; PARA RELATAR QUE SEU EX-CONVIVENTE DESCUMPRIU UMA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, QUE A VÍTIMA TEM EM DESFAVOR DELE; QUE NA DATA E HORA SUPRACITADOS, O SUSPEITO SE DIRIGIU ATÉ O LOCAL DE TRABALHO DA COMUNICANTE PARA PERGUNTAR SOBRE SEUS FILHOS; QUE A VÍTIMA INFORMA QUE ELE NUNCA SE PREOCUPOU COM SEUS FILHOS E QUE TEME PELO QUE O SUSPEITO É CAPAZ DE FAZER; QUE A COMUNICANTE ACIONOU AS AUTORIDADES POLICIAS, PORÉM, NÃO COMPARECERAM NO LOCAL; QUE O SUSPEITO SAIU QUANDO A VÍTIMA ACIONOU AS AUTORIDADES; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE O SUSPEITO TEM MANDADO MENSAGENS HÁ MAIS DE 1 MÊS, PERGUNTANDO SOBRE A VÍTIMA E DESCUMPRINDO A DEVIDA MEDIDA; QUE A VÍTIMA TEME POR SUA SEGURANÇA E DE SEUS DEPENDENTES; QUE DESEJA A PRESERVAÇÃO DE SEUS DIREITOS. (...)

No que pertine ao periculum in libertatis o crime de descumprimento de medidas protetivas, possui pena superior a 04 (quatro) anos, além disso,
têm-se que os atos praticados pelo réu, vão em desencontro com as ordens emanadas por este juízo, demonstrando que o réu mesmo devidamente ciente quanto a existência das medidas protetivas, não se importa em cumpri-las, desrespeitando a justiça e colocando em risco à ordem pública e a segurança da vítima
.

Dessa forma,
ao descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor, o réu demonstra que estas são insuficientes para evitar a escalada progressiva da violência
.

[...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de ISAAC RAMON NASCIMENTO DO CARMO.

No caso em tela, após detida análise das peculiaridades que permeiam a presente impetração, não vislumbro, ao menos neste momento, a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Isaac Ramon Nascimento do Carmo.

É certo que os fatos imputados ao paciente reclamam atenção, notadamente por constar nos autos que, mesmo ciente da existência de medida protetiva em seu desfavor, teria encaminhado mensagens à ofendida e comparecido ao seu local de trabalho com a finalidade de indagá-la acerca dos filhos comuns.

Contudo, não obstante a conduta a ele atribuída, inexiste nos autos base empírica satisfatória a evidenciar periculosidade acentuada ou probabilidade concreta de reiteração delitiva, notadamente de cometimento de novos atos direcionados à vítima.

A corroborar tal entendimento, consta dos autos originários declaração firmada pela ofendida em 22-9-2025, na qual afirma categoricamente que não houve agressão física ou ameaça verbal de qualquer natureza, descrevendo a convivência com o paciente apenas como marcada por incompatibilidade de gênios. Assevera, ainda, não considerá-lo pessoa perigosa e declara-se favorável à sua liberdade, reconhecendo que o descumprimento das condições impostas não teria sido grave, além de enfatizar a necessidade da liberdade do ex-companheiro para prover o sustento dos filhos menores advindos da relação (id. 208997264 – autos n. 1012156-26.2025.811.0040).

A mencionada declaração, firmada com assinatura idêntica àquela constante do documento de identificação oficial acostado aos autos (id. 205013962 – processo n. 1012156-26.2025.8.11.0040), revela ausência de temor atual por parte da vítima, desconstituindo a premissa de risco à sua integridade física ou psicológica, o que fragiliza os fundamentos que justificaram a prisão preventiva.

Ademais, a conduta que ensejou a segregação, consubstanciada em episódios pontuais de perseguição e descumprimento de medida protetiva, não ostenta gravidade concreta capaz de justificar a custódia cautelar, ausentes elementos que evidenciem ameaça séria à ordem pública ou à eficácia do processo penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a prisão cautelar em casos de violência doméstica
deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima
, em especial quando configurado o descumprimento de medida protetiva previamente imposta (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)”
(TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

De igual modo, não se verifica nos autos qualquer dado concreto que evidencie a adoção, por parte do réu, de condutas destinadas a embaraçar a regular tramitação do processo penal, como a supressão ou adulteração de provas, intimidação de testemunhas ou elaboração de álibis com o objetivo de afastar eventual responsabilização penal.

Nesse contexto, embora haja indícios de possível descumprimento de medida protetiva, a situação delineada nos autos revela a viabilidade de revogação da custódia cautelar, especialmente porque a própria vítima não manifestou resistência à soltura do acusado, circunstância que reforça a desnecessidade da medida extrema de privação da liberdade.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Isaac Ramon Nascimento do Carmo
para revogar a prisão preventiva decretada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, permanecendo hígidas as medidas protetivas deferidas nos autos n. 1009500-96.2025.8.11.0040, sem prejuízo de sua revogação pelo juiz da causa.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, devendo ser o acusado advertido expressamente quanto à possibilidade de
nova decretação prisional em caso de outros descumprimentos das medidas protetivas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025